Tribunal: TJMT
Processo: 0016550-42.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016550-42.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ELIZEU CARVALHO PRADO - CPF: 007.182.381-68 (APELADO), ROSILAYNE FIGUEIREDO CAMPOS - CPF: 666.909.781-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ELIZEU CARVALHO PRADO - CPF: 007.182.381-68 (APELANTE), ROSILAYNE FIGUEIREDO CAMPOS - CPF: 666.909.781-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL SA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE ELIZEU CARVALHO PRADO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Financiamento fraudulento. Alienação fiduciária indevida. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Descumprimento de ordem judicial. Multa cominatória. Modulação do valor.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela instituição financeira/requerida e pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando a nulidade de contrato de financiamento fraudulento que originou gravame de alienação fiduciária sobre veículo do autor, com condenação do banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, sem tornar definitiva a multa diária anteriormente fixada pelo descumprimento da ordem de baixa do gravame.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a responsabilidade da instituição financeira pela fraude perpetrada por terceiro e pelos danos morais dela decorrentes; e (ii) estabelecer a exigibilidade e o valor da multa cominatória pelo descumprimento prolongado da ordem judicial de baixa do gravame.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor.

4. A fraude perpetrada por terceiro que conseguiu realizar financiamento utilizando como garantia veículo alheio configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não se enquadrando no conceito de fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

5. O dano moral resta caracterizado pela impossibilidade de o autor dispor livremente de seu bem por mais de uma década, tendo inclusive perdido a oportunidade de venda do veículo, além da necessidade de recorrer ao Judiciário para solucionar problema que deveria ter sido resolvido administrativamente, sendo o valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

6. A multa cominatória fixada em decisão que concedeu tutela antecipada deve ser mantida, porém modulada em seu valor total, com fundamento no art. 537, § 1o, I, do CPC, considerando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa, fixando-se o montante total em R$ 6.000,00, valor suficiente para sancionar o descumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da requerida desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO DO BRASIL S.A. e também por ELIZEU CARVALHO DO PRADO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Exclusão de Gravame junto ao Detran/MT” (Proc. no 0016550-42.2015.8.11.0041), acolheu parcialmente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de financiamento que deu origem ao gravame de alienação fiduciária sobre o veículo do autor, bem como condenar o banco réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais (cf. Id. no 329648994).

Em suas razões recursais, o BANCO DO BRASIL S.A. alega que não houve falha na prestação de serviços, pois possui protocolos de análise de crédito e verificação documental robustos. Sustenta que a ocorrência de fraude por terceiro com apresentação de documentos falsos configura fortuito externo, imprevisível e alheio à sua atuação. Argumenta que não agiu com dolo ou culpa, e que a eventual demora na regularização do gravame decorreu de circunstâncias administrativas externas. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório por considerá-lo excessivo (cf. Id. no 329649350).

Por sua vez, ELISEU CARVALHO PRADO, em seu recurso, pleiteia a reforma parcial da sentença apenas quanto à multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada em decisão interlocutória por descumprimento da ordem judicial de baixa do gravame, que não foi tornada definitiva na sentença. Alega que o banco descumpriu a ordem judicial por mais de 7 (sete) anos, sendo necessária a intervenção direta do juízo mediante expedição de ofício ao DETRAN-MT para efetivação da baixa do gravame. Requer o reconhecimento da exigibilidade da multa pelo período de descumprimento, estimando o valor em R$ 8.355.000,00 (oito milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil reais), ou, subsidiariamente, sua modulação conforme o art. 537 do CPC (cf. Id. no 32969354).

Nas contrarrazões ao recurso do banco, o autor refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando a necessidade de majoração da indenização por danos morais (cf. Id. no 329649359).

Nas contrarrazões ao recurso do autor, o banco alega ter diligenciado junto ao DETRAN sem obter resposta, sustentando que a obrigação tornou-se impossível sem sua culpa, e que a multa seria excessiva e geraria enriquecimento ilícito (cf. Id. no 329649358).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos por BANCO DO BRASIL S.A. e por ELISEU CARVALHO PRADO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando a nulidade do contrato de financiamento que deu origem ao gravame de alienação fiduciária sobre o veículo do autor, bem como condenando o banco réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Alega o Banco do Brasil, em síntese, que não houve falha na prestação de serviço, tratando-se de fortuito externo, e que não restou configurado dano moral, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização.

Já o autor Eliseu Carvalho Prado sustenta que a sentença, embora tenha reconhecido o descumprimento da liminar e a negligência do Banco, deixou de tornar definitiva a multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada em decisão anterior, requerendo sua aplicação pelo período em que perdurou o descumprimento da ordem judicial.

Inicialmente, verifica-se que a controvérsia central dos recursos reside em dois pontos principais: (i) a responsabilidade do banco pela fraude e pelos danos morais dela decorrentes; e (ii) a aplicação da multa diária pelo descumprimento da ordem judicial que determinou a baixa do gravame.

Quanto ao recurso do Banco do Brasil, constata-se que não merece provimento. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

No caso em análise, restou incontroverso que o autor é proprietário do veículo VW Golf desde 2002, tendo-o adquirido à vista, e que em 2011, ao tentar vendê-lo, descobriu a existência de gravame de alienação fiduciária em favor do Banco do Brasil, decorrente de financiamento fraudulento realizado em nome de terceiro (Edivanir Ribeiro Lobo), pessoa totalmente desconhecida do autor.

A responsabilidade do banco pela fraude é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme estabelecido na Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A fraude perpetrada por terceiro que conseguiu realizar financiamento utilizando como garantia veículo alheio configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não se enquadrando no conceito de fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira. Isso porque a concessão de financiamento com garantia de alienação fiduciária pressupõe a verificação da propriedade do bem oferecido em garantia, procedimento que integra a própria atividade bancária.

Verifica-se, ainda, que o banco réu, mesmo após ser notificado extrajudicialmente pelo autor em 2011 e reconhecer a possibilidade de fraude, não adotou as providências necessárias para a baixa do gravame, que permaneceu ativo por mais de uma década. Tal conduta evidencia negligência e descaso com a situação do consumidor, agravada pelo descumprimento da ordem judicial que determinou a baixa do gravame, proferida em 2015, e que só veio a ser efetivamente cumprida em 2023, após intervenção direta do juízo mediante ofício ao DETRAN.

Quanto ao dano moral, este se encontra plenamente caracterizado. Não se trata de mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, mas de situação excepcional que causou transtornos significativos ao autor, que ficou impedido de dispor livremente de seu bem por mais de uma década, tendo inclusive perdido a oportunidade de venda do veículo em 2011. Além disso, o autor precisou recorrer ao Judiciário para solucionar um problema que deveria ter sido resolvido administrativamente pelo banco, e mesmo após a concessão de tutela antecipada, permaneceu por anos sem ver seu direito efetivado.

O valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta do banco, o longo período em que o autor permaneceu com seu direito violado e o descumprimento reiterado de ordem judicial. A quantia não se revela excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa, nem irrisória a ponto de não cumprir sua função pedagógica e compensatória.

No que tange ao recurso do autor, verifica-se que merece parcial provimento. A tutela antecipada concedida em 2015 determinou a baixa do gravame no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais). Conforme reconhecido na própria sentença, a ordem judicial foi descumprida pelo banco réu, tendo a baixa do gravame ocorrido apenas em 2023, após expedição de ofício pelo juízo ao DETRAN.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 706, firmou a tese de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.

Portanto, considerando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa, entendo que o valor total da multa deve ser modulado. O descumprimento da ordem judicial por aproximadamente 7 anos poderia resultar em valor excessivamente elevado, desproporcional à própria condenação principal.

Assim, com fundamento no art. 537, § 1o, I, do CPC, que autoriza o juiz a modificar o valor da multa quando se tornar excessivo, entendo razoável fixar o montante total da multa em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que se mostra suficiente para sancionar o descumprimento da ordem judicial e, ao mesmo tempo, não caracteriza enriquecimento sem causa.

Importante ressaltar que a multa cominatória tem natureza coercitiva e não indenizatória, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. No caso, embora o banco tenha permanecido inerte por longo período, o dano causado ao autor já foi objeto de indenização específica, fixada em R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Banco/requerida, mantendo integralmente a sentença quanto à declaração de nulidade do contrato de financiamento e à condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e dou parcial provimento ao apelo interposto pela parte autora para reconhecer a exigibilidade da multa cominatória pelo descumprimento da ordem judicial, modulando seu valor total para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em razão da sucumbência recursal e nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo requerido ao patrono do autor em para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026